Tribunal: TJES
Processo: 5017510-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017510-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL SOARES MUNIZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que, em 10/06/2021, celebrou, com a parte ré, a proposta de contrato de consórcio nº 646040, visando a aquisição de veículo automotor.

Assevera que, no ato da oferta, foi assegurada a sua contemplação com o crédito perseguido até a segunda assembleia, fato que não se concretizou.

Aduz, ainda, que já adimpliu algumas prestações da apontada avença, perfazendo, assim, a quantia de R$ 1.812,40 (mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos).

Contudo, afirma que rescindiu o negócio jurídico firmado com a demandada, não tendo sido informado que a devolução do dinheiro somente poderia ocorrer após sorteio.

Nessa esteira, pugna pela restituição do valor pago, a saber, R$ 1.812,40 (mil, oitocentos e doze reais e quarenta centavos), a par da reparação moral no montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a suplicada à devolução imediata do valor de R$ 1.683,60 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 1.812,40 – ID 10830347), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 36.800,00), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 128,80. Sobre o montante a ser restituído (R$ 1.683,60) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2757718) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Col. Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo fixou o entendimento, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, no sentido de ser possível a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistentes, em caso de contratação após o advento da Lei nº 11.795/08 e da não comprovação de prejuízo ao grupo de consorciados.

Fixadas essas premissas, tem-se que é cabível a devolução imediata da quantia paga, uma vez que o negócio jurídico objeto desta lide foi pactuado já na vigência da Lei nº 11.795/08, a par da suplicada não ter comprovado o prejuízo ao grupo consorciado, o que lhe incumbia (inciso II, do art. 373 do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.